Tribunal: STF
Processo: MS 38373
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Autoridade impetrada que não figura no rol exaustivo previsto no art. 102, I, “d”, da Magna Carta. Declínio de competência, com respaldo nos arts. 108, I, “c”, da CF/1988, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc. 



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Cármen Rosa de Sá Oliveira contra ato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, ao indeferir a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5015422-97.2021.4.02.0000, manteve a expedição de mandado de imissão na posse em favor de arrematante de imóvel objeto de execução hipotecária, determinada, nos autos do processo nº 0156849-69.2016.4.02.5101, pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.



    Autos distribuídos por prevenção (evento 8).



    A Presidência desta Suprema Corte entendeu que o caso não se enquadrava na hipótese do art. 13, VIII, do RISTF (evento 9).



    Por meio da Petição nº 136/2022 (evento 10), a impetrante reiterou o pedido de medida liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Do rol exaustivo previsto no art. 102, I, “d”, da Lei Maior, não constam atos praticados por Tribunais Regionais Federais ou por juízes federais.



    Por outro lado, nos termos do art. 108, I, “c”, da Magna Carta, compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal”.



    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 108, I, “c”, da Constituição da República, 64, § 1º, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    À Secretaria Judiciária para que, com máxima urgência, considerado o pedido de medida liminar, e independentemente do prazo recursal, seja providenciada a remessa dos autos à autoridade jurisdicional competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora